Tribunal: TJMT
Processo: 1004148-24.2018.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004148-24.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[PAULO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 242.419.702-49 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DIONIZIO ALVES DE SOUZA - CPF: 010.644.171-08 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – PROVA INSUFICIENTE DA ALEGADA FRAUDE – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A realização de procedimento de averiguação de irregularidades no medidor de energia elétrica afeta diretamente o contraditório e a ampla defesa da parte consumidora e, por consequência, a legitimidade da cobrança, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral, como se verifica no caso dos autos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1004148-24.2018.8.11.0002

APELANTE: ENERGISA MT – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA:
PAULO RODRIGUES DA SILVA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra sentença proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luis Otávio Pereira Marques
, lançada nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, ajuizada por
PAULO RODRIGUES DA SILVA
, que julgou
parcialmente procedente

o pedido inicial, para
declarar
a inexigibilidade da fatura com vencimento em 30/10/2017, no valor de R$ 17.529,60 (dezessete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), facultando a requerida a realizar a emissão de nova fatura na quantia de R$ 1.359,14 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), valor de recuperação de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos
. Por fim, considerando que
o autor decaiu da maior parte de seus pedidos
, o condenou ao pagamento
das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa
.

Irresignada, a apelante aponta a necessidade de reforma da decisão de primeiro grau ante a regularidade dos procedimentos adotados por ocasião da cobrança, aduzindo que rsetou comprovado que a irregularidade efetivamente existia no medidor inserto no imóvel da parte recorrida.

Sustenta que expediu o competente termo de ocorrência e inspeção
(toi)
no 662277, documento que reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, tudo de acordo com a norma que regula os procedimentos administrativos de todas as concessionárias do país, que é a resolução no 414/2010, termo que foi devidamente assinado e recebido pelo autor que acompanhou a inspeção.

Dessa forma, pugna provimento do recurso, a fim de reformar a r. sentença para julgar totalmente improcedente a presente demanda. (Id. 43679542)

Contrarrazões ofertadas no Id. 43679549, pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se se a controvérsia em verificar se é devida a cobrança realizada pela

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, em razão da apuração de irregularidade no sistema de medição de energia elétrica imputado da Unidade Consumidora de
PAULO RODRIGUES DA SILVA
, ora apelado.

A distribuidora de energia assegura que a referida fatura foi gerada em razão da constatação de irregularidade no aparelho medidor da unidade consumidora pertencente ao autor, após a realização de uma vistoria no equipamento de medição de energia elétrica, onde detectaram um
“
desvio de duas fases de energia no ramal de entrada indo para o ar-condicionado
”.

Pois bem. De acordo com as normas consumeristas, cabe à concessionária, ora apelante, o ônus de provar quanto à existência do fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, principalmente quanto ao fato em discussão, qual seja,
“constatação de mecanismo que minorava a medição do consumo de energia da parte recorrida”,
porém a recorrente não desincumbiu do seu direito.

Embora a apelante defenda que o termo de ocorrência e inspeção
(toi)
no 662277 reúne o máximo de evidências para demonstrar a anormalidade constatada no equipamento, termo este que foi devidamente assinado e recebido pelo autor que acompanhou a inspeção, verifica-se que tal argumento não é suficiente para ensejar a emissão da fatura da diferença de energia elétrica no valor de
R$ 17.529,60 (dezessete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos)
.

Diante de tal quadro, não é possível saber se o medidor deixou de registrar o consumo de energia elétrica, por culpa da concessionária, da consumidora, ou de terceiros. Assim, a parte autora não pode ser responsabilizada, unilateralmente, por um débito com base em presunção de fraude.

Neste sentido, seguem algumas orientações jurisprudenciais, que refletem o entendimento dominante deste Sodalício, confira:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS - FATURA ENERGIA ELÉTRICA - COBRANÇA ABUSIVA -
IRREGULARIDADE NO MEDIDOR - NÃO COMPROVADA CULPA DO CONSUMIDOR
- INEXIGIBILIDADE DA COBRANÇA – SUSPENSÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA - DANO MORAL - CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - MANUTENÇÃO - RECURSO DESPROVIDO.O corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, configura ato ilícito.
É de se manter a sentença que declarou inexistente o débito referente à cobrança abusiva em fatura de energia elétrica, bem como condenou a concessionária ao pagamento de danos morais ao consumidor, máxime se não há provas de que a irregularidade no medidor se deu por culpa do consumidor”
.

(TJMT Apelação Cível 1010329-72.2017.8.11.0003, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 27/05/2019)

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –
FRAUDE NO MEDIDOR DE ENERGIA – NÃO COMPROVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – INDEVIDA
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. “Compete à concessionária de energia elétrica comprovar a ocorrência de fraude ou violação do medidor de consumo de energia elétrica pela consumidora.
Não constatado que esta tenha dado causa à avaria, inexigível o débito proveniente de revisão unilateral de faturamento, decorrente de defeito constatado no equipamento, cujo ônus de reparação e/ou troca é da concessionária.
Configura-se ilegal o corte no fornecimento de energia por dívida pretérita de recuperação de consumo não faturado, decorrente de irregularidade no medidor da unidade consumidora, sem que tenha havido comprovação de fraude (...)”(Ap 28207/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 03/05/2017, Publicado no DJE 11/05/2017)”
(TJMT Apelação Cível 0013904-46.2017.8.11.0055 – DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 07/02/2019)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTENCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – ENERGIA ELÉTRICA –
IRREGULARIDADE APONTADA NO MEDIDOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE CULPA DA CONSUMIDORA - COBRANÇA IRREGULAR
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Apesar da apelante defender a regularidade da cobrança, não logrou demonstrar a culpa da apelada quanto a irregularidade verificada no medidor ou, ainda, a ocorrência de alguma avaria que possa ser atribuída à apelada.
Resta patente o abuso de poder da apelante, ao adotar o procedimento hostilizado e apurar débitos que sequer podem ser atribuídos a consumidora, culminando no lançamento de dívida corretamente declarada inexistente, configurando o dever de indenizar. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(TJMT Apelação Cível 0001658-37.2014.8.11.0018 DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/01/2019, Publicado no DJE 30/01/2019)

Inobstante a isso, como bem destacado pelo Magistrado sentenciante,
“
O fato de não haver prova inequívoca de ter sido o autor responsável pela falha é irrelevante. Tal fato não o exime do pagamento do consumo a menor durante o período da irregularidade, porque, tendo sido consumida energia elétrica superior à medida na unidade consumidora, responde pelo pagamento da respectiva tarifa, forte no princípio que veda o enriquecimento sem causa, aliás, hoje consagrado no artigo 884 do novo Código Civil”.

Ademais, a perícia judicial realizada aponta que
“
O período de recuperação de consumo, adotado pela requerida, de setembro/2015 até agosto/2017, não condiz com os dados de consumo estimado e consumo registrado extraído do histórico do medidor, neste período tivemos mais oscilações positivas do que negativa”.

E acrescenta,
ipsis litteris
:

“A requerida cometeu um grande equívoco, podemos verificar no relatório fotográfico da ré, ID 14529904 – pág. 4, que a carga instalada que estava com desvio de energia era apenas o ar condicionado, a sua potência nominal e de 819 W ou consumo de 819 Wh (figura 9), mesmo com o compressor funcionando pelo período de 24 horas por dia, durante 30 dias por mês, o seu consumo máximo mensal seria de 589,68 kWh. Na figura 10, ainda que seja acatado o menor consumo estimado pela requerida, em fev/2017, de 893 kWh/mês, o ar condicionado deveria ficar ligado 36 horas e 20 minutos por dia”.

Logo, se mostra escorreita a sentença que reconheceu a ilegalidade
da fatura com vencimento em 30/10/2017, no valor de R$ 17.529,60 (dezessete mil, quinhentos e vinte e nove reais e sessenta centavos),

facultando a requerida a realizar a emissão de nova fatura na quantia de R$ 1.359,14 (um mil trezentos e cinquenta e nove reais e quatorze centavos), valor de recuperação de consumo apurado na perícia técnica realizada nos autos.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo
incólume
a r. sentença de primeiro grau.

Por consequência, majoro os honorários advocatícios de 10% para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020